Tribunal: TJBA
Processo: 0501218-95.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501218-95.2016.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL NARCISO NEVES

Advogado(s): FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORAL E MATERIAL
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INTELECÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CF.
VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. REALIZAÇÃO DE DUAS VISTORIAS POR EMPRESA
S
CREDENCIADA
S DO DETRAN. NÃO
DETECÇÃO
DA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA
.
POSTERIOR
APREENSÃO DO BEM
EM
TERCEIRA VISTORIA REALIZADA PERANTE O DETRAN. IMPERÍCIA DAS
EMPRESAS
CREDENCIADAS DA AUTARQUIA ESTADUAL DEMONSTRADA.
LESÃO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

PERDA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DO
STATUS QUO ANTE
.
APELO PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

No que concerne a preliminar, suscitada nas contrarrazões, de não conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rechaçada, uma vez que as razões recursais combateram de forma satisfatória os fundamentos da sentença de piso, restando observadas as prescrições do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Ritos Pátrio.

Trata-se de Apelo em desfavor
de capítulos da
sentença que
julgou improcedente
s

os
pedido
s

autorais
de
indenização a
título de dano moral
e material
.

Restou demonstrado no caderno processual que o autor, após aquisição de veículo automotor, deflagrou procedimento administrativo de transferência de titularidade do bem, sendo este submetido a duas vistorias perante empresas credenciadas da autarquia estadual com resultado de aprovação. Malgrado a aprovação em duas vistorias prévias, o bem, em terceira vistoria, desta feita perante o próprio DETRAN, foi apreendido, oportunidade em que foi detectada adulteração de chassi.

É cediço que a autarquia estadual tem o poder dever de realizar vistorias cujo objetivo é a verificação das condições de
segurança veicular,
contudo, restou provado nos autos
a falha no serviço prestado pelas empresas credenciadas do réu/DETRAN
, pois, da análise do arcabouço documental é possível extrair que
numeração do chassi
aferida n
o veículo
nas prévias vistorias
era
justamente a mesma
nominada
como
grotescamente
adulterada quando da realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia
, acarretando
a imperícia das empresas credenciadas a responsabilização objetiva da autarquia
estadual
.

Send
o o aut
o
r
compelid
o
a realizar pagamento de diversas taxas, quando já devia
a autarquia
ter ciência da irregularidade administrativa (adulteração do chassi), inviabilizando, ainda, pelo retardo no aclaramento da situação
fática
, eventual possibilidade de desfazimento do negócio viciado
e criado uma justa expectativa de que a transferência do bem adquirido seria concretizada a possibilitar a utilização, de forma regular, do bem,
restou provada a ofensa moral.

Em relação ao pedido indenizatório, certo que a conduta
descrita
extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável,
é
cabível o arbitramento da verba no importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
em atenção ao efeito punitivo/educativo e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

No que toca à perda material, perfez-se por o autor, após as vistorias falhas e em situação de erro, ter quitado taxas administrativas, com dispêndio financeiro, na justa expectativa de transferência do bem.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Rejeição da preliminar,
Apelo conhecido e provido
.
Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0501218-95.2016.8.05.0271
,
da Comarca de
Valença
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MANOEL NARCISO NEVES

e
como
a
pelad
o
s
,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em rejeitar
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
conhecer
d
a Apelação

e
dar-
lhe

provimento
para:

1) Reformar parcialmente a sentença
a quo
e, reconhecida a ofensa moral e material, arbitrar indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e impor o ressarcimento da perda material no quantum de R$273,00 (duzentos e setenta e três reais), em favor da parte autora, a serem suportadas pelo réu/DETRAN;

2) Fixar que a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional;
e,

3
)
Condenar o réu/DETRAN a arcar com honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10%
(
dez
por cento) sobre o valor da
condenação
atualizado,
deixando de condená-lo n
as custas processuais
por conta da isenção legal
.

Salvador, .

12